Tribunal: TJBA
Processo: 0094415-74.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0094415-74.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE FRANCA MARTINS DE ANDRADE

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO BRITO NASCIMENTO, ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO, RUY JOSE DE ALMEIDA FILHO

APELADO: MARIANA SOARES MEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE RUBEM MARQUES COSTA, VIVIANE FRANCA FERREIRA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. INVIABILIDADE DA ADJUDICAÇÃO. ARRAS PENITENCIAIS. CLÁUSULA EXPRESSA. PERDA LEGÍTIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A adjudicação compulsória pressupõe a quitação integral do preço ajustado na promessa de compra e venda, conforme art. 1.417 do Código Civil.

2. Inexistindo prova do pagamento total, resta inviabilizada a transferência compulsória da propriedade.

3. Quanto a devolução do sinal, consta no contrato
de
ID 11025451,
c
láusula expressa estipulando a perda do sinal em caso de desistência do comprador configura
ndo
arras penitenciais
prevista no
art. 420
do
CC.

4. A ausência de contestação substancial por parte do litisconsorte não afasta sua legitimidade passiva e a condenação em honorários, conforme o princípio da causalidade.

5. Por fim, no caso dos autos, não restou demonstrado ato ilícito
a justificar a indenização por danos morais,
prevista no art. 186 do CC
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0094415-74.2011.8.05.0001
, em que figuram como parte Apelante,
Jose Franca Martins de Andrade
e Apeladas,
Mariana Soares Meira e outros.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça